Tribunal: STJ
Processo: 0707624-57.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817840 - MG (2024/0463747-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CAIO BELLOTE DELGADO MARCZUK
ADVOGADO
: JOSÉ ARTHUR DI SPIRITO KALIL - MG077465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATUAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CÔNJUGES. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .
1. Conforme consignado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer,
em consonância com o entendimento do Tribunal estadual, há de se
reconhecer que as funções do Ministério Público são orientadas pelos
princípios da unidade e da indivisibilidade, sendo perfeitamente possível
a atuação de diversos membros do Ministério Público em uma mesma
ação penal, como no caso. Ademais, o fato de os membros do Ministério
Público que atuaram na ação penal serem cônjuges, por si só, não resulta
em nulidade ou violação dos princípios constitucionais, em especial por
(e-STJ fls. 672).
não haver nenhum tipo de conflito de interesse
2. Inexiste impedimento de atuação de cônjuges membros do Ministério
(REsp n. 1.413.946/SC, relator Ministro
Público em um mesmo processo
Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2014,
19/3/2014.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51485396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 1459d864-72ee-4aee-8b65-2fbfb75704e6

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 1459d864-72ee-4aee-8b65-2fbfb75704e6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817840 - MG (2024/0463747-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CAIO BELLOTE DELGADO MARCZUK
ADVOGADO
: JOSÉ ARTHUR DI SPIRITO KALIL - MG077465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATUAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CÔNJUGES. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .
1. Conforme consignado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer,
em consonância com o entendimento do Tribunal estadual, há de se
reconhecer que as funções do Ministério Público são orientadas pelos
princípios da unidade e da indivisibilidade, sendo perfeitamente possível
a atuação de diversos membros do Ministério Público em uma mesma
ação penal, como no caso. Ademais, o fato de os membros do Ministério
Público que atuaram na ação penal serem cônjuges, por si só, não resulta
em nulidade ou violação dos princípios constitucionais, em especial por
(e-STJ fls. 672).
não haver nenhum tipo de conflito de interesse
2. Inexiste impedimento de atuação de cônjuges membros do Ministério
(REsp n. 1.413.946/SC, relator Ministro
Público em um mesmo processo
Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2014,
19/3/2014.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIO BELLOTE DELGADO
MARCZUK (e-STJ fls. 685/691) contra decisão monocrática de e-STJ fls. 675/679, que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega: (i) a impossibilidade da apreciação monocrática da
questão; (ii) a nulidade da audiência em razão do impedimento da Promotora de Justiça
nela atuante, tendo em vista que o Promotor que ofereceu a denúncia era seu marido.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51485464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 74870d99-9955-4212-b00d-9380f007b652

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
onforme consignado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer,
C
em
consonância com o entendimento do Tribunal estadual, há de se reconhecer que as funções
do Ministério Público são orientadas pelos princípios da unidade e da indivisibilidade,
sendo perfeitamente possível a atuação de diversos membros do Ministério Público em

uma mesma ação penal, como no caso. Ademais, o fato de os membros do Ministério
Público que atuaram na ação penal serem cônjuges, por si só, não resulta em nulidade ou
violação dos princípios constitucionais, em especial por não haver nenhum tipo de conflito
de interesse (e-STJ fls. 672).
Nessa linha, o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO. ATUAÇÃO DE MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CÔNJUGES. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTE DA CORTE SUPREMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO .
1. Inexiste impedimento de atuação de cônjuges membros do Ministério Público
em um mesmo processo.
3. Precedentes do STF.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.413.946/SC, relator Ministro Moura
Ribeiro, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2014,
19/3/2014.

Assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: 74870d99-9955-4212-b00d-9380f007b652

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0463747-8
AREsp 2.817.840 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07076245720178130024 10000232498063005
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAIO BELLOTE DELGADO MARCZUK
ADVOGADO
: JOSÉ ARTHUR DI SPIRITO KALIL - MG077465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAIO BELLOTE DELGADO MARCZUK
ADVOGADO
: JOSÉ ARTHUR DI SPIRITO KALIL - MG077465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C54224548504=<50=04188@
2024/0463747-8 - AREsp 2817840 Petição : 2025/0094555-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:45
Código de Controle do Documento: 87CBBE50-C34F-4DF9-9879-4CAC83DE75F7